Tribunal: TJDFT
Processo: 0724932-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRETENSÃO À PROGRESSÃO DE REGIME. IMPUGNAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE PISO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABALO NA LIBERDADE DE IR E VIR. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso cabível das decisões proferidas pelo Juízo das Execuções é o recurso de agravo em execução, a teor do disposto no art. 197 da Lei das Execuções Penais, sendo que, somente no caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder e teratologia seria recomendável a utilização de habeas corpus.
2. Não se vislumbra constrangimento ilegal ou abalo à liberdade de ir e vir apta a determinar a apreciação por meio de habeas corpus de paciente condenado por homicídio qualificado, cumprindo pena em regime fechado, faltando-lhe mais de doze anos de pena para cumprir, que pretende a progressão de regime e a autoridade coatora determinou a realização de exame criminológico, não havendo urgência em seu pedido, pois, além do requisito objetivo deve ser observado o requisito subjetivo, devendo ainda ser considerado que houve remição e a autoridade coatora não apreciou o pleito após essa situação.
3. Agravo regimental conhecido e desprovido.